Tribunal: TJDFT
Processo: 0748357-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
Direito processual civil. Embargos de declaração em agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Crédito extraconcursal. Controle dos atos constritivos pelo juízo recuperacional. Rediscussão do mérito. Embargos conhecidos e desprovidos.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em agravo de instrumento que reconheceu a natureza extraconcursal de honorários sucumbenciais, com ressalva quanto à submissão de eventuais atos constritivos ao juízo da recuperação.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do CPC, art. 1.022.
4. Inexiste contradição interna na decisão embargada quando, ao mesmo tempo em que reconhece a natureza extraconcursal do crédito, esclarece que os atos de constrição patrimonial devem ser submetidos ao juízo da recuperação judicial.
5. A submissão dos atos constritivos ao juízo recuperacional decorre da competência do juízo universal para o controle do patrimônio da empresa em recuperação, com o objetivo de preservar a viabilidade do plano recuperacional, conforme orientação jurisprudencial.
6. A pretensão de afastar tal controle configura tentativa de rediscutir o mérito do julgado, hipótese incompatível com a finalidade dos embargos de declaração.
7. O ordenamento jurídico admite o prequestionamento implícito, considerando-se incluídos no acórdão os dispositivos suscitados nos embargos, ainda que rejeitados, na forma do CPC, art. 1.025.
8. Não se impõe ao julgador o dever de enfrentar todos os dispositivos legais indicados pelas partes, mas apenas aqueles capazes de infirmar a conclusão adotada, conforme CPC, art. 489, §1o, inc. IV.
IV. Dispositivo e tese
9. Embargos conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado.”
__________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, 1.023, §2o, 1.025, 1.026, §2o, 489, §1o, inc. IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0745922-48.2023.8.07.0001, Rel(a). Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, p. 11.04.2025.